Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL. DANOS ÀS TUBULAÇÕES DE ÁGUA. INTERCORRÊNCIAS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO EXEQUENTE. COMPARTILHAMENTO DO DOCUMENTO DE CADASTRO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DEVER ANEXO DE AUXILIAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE. COOPERAÇÃO E BOA-FÉ. REDUÇÃO DOS RISCOS DO RESULTADO DANOSO. OMISSÃO POR MAIS DE DOIS ANOS. DESPROPORCIONALIDADE. CONDUTA OMISSIVA CULPOSA VERIFICADA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO INDENIZATÓRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias de mérito.
2. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário – e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
2.1. Não há omissão no acórdão embargado, na medida em que a prefixação de isenção de responsabilidade da embargante de maneira apriorística, para as relações futuras, não faz parte dos limites do presente processo, bem como se mostra desarrazoada, diante da impossibilidade fática de se antever os requisitos casuísticos da responsabilidade civil.
3. Recurso desprovido.